Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-56.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014880-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.245.341/0001-27 (RECORRENTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), SINVAL DA FONSECA GOMES - CPF: 141.727.631-20 (RECORRIDO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.343.711-68 (ASSISTENTE), ADEMIR MOREIRA - CPF: 277.169.101-91 (ASSISTENTE), JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.900.841-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOM
INADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS DE PÁTIO. VEÍCULO ABANDONADO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO BEM. INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Responsabilidade

pelo

pagamento
de
taxa de
pátio
.
O
proprietário
de
veículo

automotor

responde

pelos

prejuízos

causados
a
terceiros

decorrente
s
de
acidente
de
trânsito
.
Precedentes
do STJ. No
caso

concreto
,
o

automóvel
da
parte

recorrente
se
envolveu

em

acidente

automobilístico

quando

estava

locado
para
terceiro
e
foi

guinchado

após
o
acionamento
da
seguradora
GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS,
pelo

locatário
do
bem
.
Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que a
responsabilidade

pel
o
veículo

passou
ser da
seguradora
,
em razão
de
ter

acionado
o
guincho
,
até

sua

respectiva

devolução

ao

proprietário
, no
presente

caso
, o
responsável

pelo

pagamento
d
a taxa de

pátio
continua
sendo
o
recorrente
,
isto

porque
,
desde
a data
em
que
o

automóvel

foi

guinchado
, o
proprietário

reclamado

não

comprovou
ter

realizado

nenhuma

conduta

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
, nada fez para
removê
-lo do
pátio
do
autor
,
ou

mesmo
para que
reparado
, e
simplesmente

abandonou
o
veículo
.

2. O
juízo
singular
observou

corretamente

na

sentença
que "
ao

abandonar
o
veículo
no
pátio
da
reclamante
, o 2º
reclamado
,
enquanto

proprietário
do
bem

móvel
,
praticou

ato

ilícito
,
previsto
no art. 187, do Código Civil
". Vale
destacar
que "
a
parte

reclamante

notificou
as
reclamadas
para que
tomassem

providências
no
sentido
de
quitar

os

dias
de
estacionamento
e
retirar
o
veículo
,
todavia
o 2º
reclamado

não

tomou

nenhuma

providência
.
Enquanto

proprietário
do
veículo
,
competia

ao
2º
reclamado

efetuar
a
retirada
do
veículo
, sob
pena
de responder
pelos

dias
de
estacionamento
.
". Dess
a forma,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que
o

recorrente
"
deve
responder
pelas

estadias
do
veículo
no
pátio
da
parte

reclamante
, dado que
abandonou
o
veículo
e
não

tomou

providências
para
retirá
-lo do
estabelecimento
do
reclamante

em

prazo

razoável
".

3.
No que
diz

respeito

aos

danos

materiais

decorrente
s
das
estadias
de
pátio
, a
parte

reclamante

comprovou

sua

utilização

pelo

veículo
do
recorrente
. I
nclusive,
foi

necessária

a

s
ua

notifica
ç
ão

para q
ue
re
tira
sse
o

be
m
d
as
de
pendênc
ias

d
o
pá
tio

d
o
au
tor
(
ID
245917191/PJe2).
Em
re
la
ç
ão

a o v al or co br ad o
,
f
o
i

b
e
m

e l ucid ado p e la in stân cia

d
e
or
i
gem
q
ue
"
a
vi
sto
ria

d
o
ve
íc
u
lo

n
ã
o

f
i
xa
“
taxa
de
pá
ti
o
”,
t a xa e s sa q ue

só

f
o
i

f
i
x
a
da

n
a

n
o
tifica
ção
e
xtrajudicial (id. 5840244
4)
en
caminh
a
da

e
m
1
5/12/2020
",

em
v
is
ta
di
ss
o
,
"
ap
e
n
as

p
a
r
tir

d a no tifica ção e xtrajudicia l, re aliz a da

e
m
1
5/12/2020, o
2º
re
clam
a
do

f
o
i

c
o
nstitu
í
do

e m m or a, en qua n to

p
r
oprietá
rio

d
o
ve
íc
u
lo

a
u
tomo
tor
,
pa
ra
to
mar

a
s
pr
ovidênc
i
as

n
e
cessár
i
as

r
e
feren
tes
a

re
tir
ada

d
o
ve
íc
ulo

d
o
es
tabelecime
nto

d
o
re
que
re
nte
,
o q
ue
n
ã
o

o
c
or
reu

n
o
pr
azo
.
Como o
2º
re
clam
a
do

n
ã
o

t
o
m
ou

n
e
nh
u
ma

p
r
ovidên
ci
a
,
re
stou-
l
h
e

a

o
b
riga
ção

d
e
pa
gar

a
s
ta
xas

d
e
pá
tio
,
no
im
po
rte
d
e R$ 50,00,
a
pa
r
tir

d
o
di
a
1
6/12/2020
".
Em
re
la
ç
ão

a
o

p
l
e
ito
p
ara q
ue
s
e
ja

c
o
nced
i
do

p
r
azo
p
a
r
a

a

a
p
resent
a
ção

d
e
de
f
esa
e

do
cumen
tos
,

o
mo
me
n
to

o p ort uno p ara a pr odu ção

d
e
pr
o
vas
e
ra

na

a
p
resenta
ção

d
a
co
ntesta
ç
ão

o
u
,
en
tã
o
,
qu
a
ndo

d
a
au
diên
cia

d
e
in
stru
çã
o
,

já

e
s
ta
n
do

p
r
ecl
u
so

e
s
te

d
i
re
ito
.
P
or
fi
m
,
qu
a
nto
à

co
rre
ç
ão

m
o
netá
ria
e

ju
ros
d
e mora
a
pa
r
tir
d
a dat
a da no tifica ção e xtrajudicia l, es t es

j
á

foram fixados
p
e
la
se
nte
nça
,
inclusive c
om
in
cidên
cia
a

pa r tir d os ve ncimen tos p osteriores à no tifica çã o
,
ra
z
ão

p o r q ue in exi ste i nteresse da pa r te

e
m

r
e
la
ç
ã
o

a

e
s
te

p
o
nto
.

4.
Intervenção de terceiro no Juizad
o Especial.
V
ale destacar que não se admite a intervenção de terceiro, inclusive assistência, no Juizado Especial Cível, bem como no Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 10 da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº 12.153/2009; N.U
1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023eN.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julg
ado em 19/06/2020, publicado no DJE 23/06/2020). Dessa forma, a parte recorrente deverá se valer dos meios adequados para ver ressarcido eventual direito violado
. Ademais, ressalta-se que é
nula a sentença que condena terceiro
estranho à lide, que não integrou a r
elação jurídico-processual por não ter sido mencionado na petição inicial.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da
Lei
nº
9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014880-56.2021.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
SINVAL DA FONSECA GOMES

Recorrido
:
GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME

ajuizou

reclamação

em
face de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS e SINVAL DA FONSECA GOMES.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME co
ntra ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS e SINVAL DA FONSECA GOMES
aduzindo
que
foi

contratado
para
realizar
o
guincho
do
veículo
GM/Prisma 1.0 MT,
placa
QBC 3124, RENAVAM nº 01045708752,
na

cor

branca
, de
propriedade
do 2º
reclamado
. É a
suma
do
essencial
. A
reclamada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS
pugnou
pela
ilegitimidade

passiva
,
por

não

ter

participado
do
negócio

jurídico

ou

ter

relação

jurídica
com
qualquer
das partes.
Analisando
a
inicial
, à luz da
teoria
da
ass
erção
,
não

verifiquei
, das
afirmações

contidas

na

inicial
,
qualquer

indicação
de
vínculo

jurídico-obrigacional
do
autor
com a ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS, de modo que
deve
ser
reconhecida

a

ilegitimidade

passiva
. REJEITO,
a

alegaçã
o
de
ausência
de
pressupostos

processuais
, tendo
em
vista que
não

constatei

a

existência
de
nenhum

pressuposto
processual.
Superadas
as
preliminares
,
passo

a

análise
do
mérito
da
presente

destacando
que
o

feito
se
amolda

aos

requisitos
para
julgamento

ante
cipado
da
lide
.
Depreende
-se dos autos que
o

veículo
de
propriedade
do 2º
Reclamado

envolveu
-se
em
um
acidente
de
trânsito
,
quando

locado
para o Sr. Aparecido Pereira da Silva. O
veículo

foi

guinchado
pela
empresa

reclamante
do local do
acidente
, no
dia
19
/05/20219 e,
desde

então
,
encontra
-se
estacionado

nas

instalações
dela. Em 15/12/2020,
a

empresa

reclamante

notificou

os

reclamados
para que
efetuassem o pagamento das diárias de estacionamento e efetuassem a retirada do veículo
,
entretanto
ambos
os

reclam
ados
se
mantiveram

inertes
. O 2º
Reclamado

afirmou
que
não
é
responsável

por

nenhum

débito

decorrente
dos
estacionamentos
,
uma

vez
que
o

veículo

estava

alugado
e
não

manteve

nenhum

negócio

jurídico
com o
autor
. In
casu
,
observo
que
o

veículo
de
propriedade
do 2º
reclamado

estava

locado
(id. 129339465) para o Sr. Aparecido Pereira da Silva, e que,
em

decorrência
de
trânsito
,
foi

feito
o
acionamento
do
guincho
. Ao que
noto
, a
pretensão versa sobre a responsabilidade do proprietário do veículo

em

decorrência
d
e
abandono
do
bem

nas

instalações
do
guincho

após
o
resgate
.
Inicialmente
,
esclareço
que
a

informação
de que
o

guincho

foi

solicitado
pela
seguradora
,
afirmada

pelo
Sr. Aparecido Pereira da Silva
em

audiência
, é
corroborada

pelo

documento
de id. 58402445.
Nesse
sentido
,
tenho
que a
responsabilidade

pelo

pagamento
do
guincho
do
veículo
da
parte

reclamada
era
efetivamente
da
seguradora
, dado que
foi

ela

quem

acionou
e
quem

contratou
o
serviço
.
Ocorre
,
entretanto
, que
o

pedido

formulado

nos

presentes
autos
env
olve

estádia

ou

estacionamento
do
veículo
no
pátio
da
reclamante
, de modo que
tal

relação

não
é
contratual
,
mas
um
fato

jurídico

decorrente
do
abandono
do
veículo

pelo
2º
reclamado
e
pelo

locatário
. Ao
abandonar
o
veículo
no
pátio
da
reclamante
, o 2º
recla
mado
,
enquanto

proprietário
do
bem

móvel
,
praticou

ato

ilícito
,
previsto
no art. 187, do Código Civil.
Ademais
, a
parte

reclamante

notificou
as
reclamadas
para que
tomassem

providências
no
sentido
de
quitar

os

dias
de
estacionamento
e
retirar
o
veículo
,
to
davia
o 2º
reclamado

não

tomou

nenhuma

providência
.
Enquanto

proprietário
do
veículo
,
competia

ao
2º
reclamado

efetuar
a
retirada
do
veículo
, sob
pena
de responder
pelos

dias
de
estacionamento
. Nesse
sentido
,
entendo
que o 2º
reclamado

deve
responder
pelas

estadias
do
veículo
no
pátio
da
parte

reclamante
, dado que
abandonou
o
veículo
e
não

tomou

providências
para
retirá
-lo do
estabelecimento
do
reclamante

em

prazo

razoável
. Em
relação

aos

danos

materiais
,
verifico
que a
parte

reclamante

pretende
a
reparação
de
danos
no
importe
de R$ 38.000,00 (
trinta
e
oito
mil reais)
referentes
a 760
dias
(19/05/2019 a 15/06/2021) de taxa de
pátio
.
Acontece
que a
vistoria
do
veículo

não

fixa
“taxa de
pátio
”,
taxa
essa
que
só

foi

fixada

na

notificação
extrajudicial (id. 5840
2444)
encaminhada

em
15/12/2020. Nesse
sentido
,
entendo
que
apenas

partir
da
notificação
extrajudicial,
realizada

em
15/12/2020, o 2º
reclamado

foi

constituído

em
mora,
enquanto

proprietário
do
veículo

automotor
, para
tomar
as
providências

necessárias

refe rentes a retirada do veículo do estabelecimento do requerente
, o que
não

ocorreu
no
prazo
. Como o 2º
reclamado

não

tomou

nenhuma

providência
,
restou-lhe

a

obrigação
de
pagar
as
taxas
de
pátio
, no
importe
de R$ 50,00, a
partir
do
dia
16/12/2020.
Portanto
, d
o
dia

seguinte

ao
da data da
notificação
extrajudicial,
nasceu
a
pretensão
da
parte

requerente
, pois,
enquanto

proprietário
do
veículo
,
responde

por

débitos

decorrentes do abandono do veículo no estabelecimento do autor
. Assim
sendo
,
tenho
que a
pretensão

autoral
é
parcialmente

procedente
para
definir
a
responsabilidade
civil do 2º
reclamado
,
em

relação

às

despesas

decorrentes
de
pátio
, no
período
de 16/12/2020
até
15/06/2021,
ou

seja
, 181
dias
. Por
fim
,
considerando
a
diária
no valor de R$ 50,00 e o total
de 181
dias
de
pátio
, o valor
do

dano
material
perfaz

a

importância
de R$ 9.050,00 (
nove
mil e
cinquenta
reais). Diante do
exposto
, OPINO: I.
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC,
por
ACOLHER a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da ASSOCIACAO DOS PROPRIETAR
IOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS; II. com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos
para
condenar
SINVAL DA FONSECA GOMES
ao

pagamento
do valor de R$ 9.050,00 (
nove
mil e
cinquenta
reais),
atualizado

mon
etariamente

pelo
INPC e
acrescido
de
juros

moratórios
, de 1%
ao

mês
, a
partir
do
vencimento
de
cada

diária
;
Deixo de condenar a parte no pagamento das custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Fed
eral nº 9.099/95). Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
Dr. Aroldo José Zonta
Bur
garelli
, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. João Celestino Batista Neto Juiz
Leigo
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270
/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
-MT, data
registrada

pelo

sistema
. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Ino
minado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
guincho

foi

acionado
pela
seguradora
do
veículo
, GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS,
sendo

responsabilidade
dela o
fato
de
ter

deixado
o
veículo
no
pátio
da
parte

reclamante
; b)
ao

aci
onar
o
guincho
, a
seguradora

assumiu
a
obrigação
de
garantir

os

riscos

relacionados

ao

veículo
,
razão

por
que
deve
ser
responsabilizada

pelo

pagamento
das
taxas
de
pátio
; e c)
não

foi

cumprida a obrigação da seguradora de retirar o veículo do pátio da part e

reclamada
.
Requereu

seja

realizada a denunciação da lide para reconhecer a responsabilidade da seguradora
GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024